Tribunal: TJDFT
Processo: 0753792-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A decisão manteve a exigibilidade do título executivo originado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, afastando alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória; (ii) alegação de inexigibilidade do título judicial por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) metodologia de cálculo para aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prejudicialidade externa. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressa previsão do art. 969 do CPC. Ausente concessão de tutela provisória na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, mantém-se o prosseguimento da execução.
4. Inexigibilidade do título judicial. A aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto foi expressamente afastada nos autos da ação coletiva originária, com decisão transitada em julgado. A matéria encontra-se acobertada pela preclusão, vedando rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
5. Taxa SELIC. A metodologia de cálculo adotada na decisão recorrida observa corretamente o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021.
6. Inexiste anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. 2. É incabível rediscussão sobre a inaplicabilidade do Tema 864 do STF em sede de cumprimento de sentença quando a matéria foi expressamente afastada na ação originária transitada em julgado. 3. A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a" e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; TJDFT, AI 0744154-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.